Tribunal: TJMT
Processo: 1005015-39.2017.8.11.0006
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005015-39.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ALEX ASTOR DA SILVA CRUZ - CPF: 021.651.211-59 (RECORRENTE), VALERIA APARECIDA SOLDA DE LIMA - CPF: 593.998.131-34 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (RECORRIDO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CAIXA SEGURADORA S/A - CNPJ: 34.020.354/0001-10 (REPRESENTANTE), CAIXA CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 01.599.296/0001-71 (RECORRIDO), CAIXA CAPITALIZACAO S/A - CNPJ: 01.599.296/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AOO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1005015-39.2017.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

Alex Astor da Silva Cruz

Caixa Seguradora S/A

Recorrida(s):

Alex Astor da Silva Cruz

Caixa Seguradora S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 de abril de 2021

E M E N T A:

RECURSOS INOMINADOS. CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO NÃO ACOLHIDA. CANCELAMENTO ANTES DO TÉRMINO DA VIGÊNCIA. SEGURADO IMPEDIDO DE PARTICIPAR DE SORTEIOS DE PRÊMIOS REALIZADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO DO AUTOR IMPROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO
.

Sendo a discussão travada nos autos referente a falha na prestação do serviço da seguradora em virtude do cancelamento unilateral do contrato, o prazo prescricional é quinquenal, conforme determinado pelo CDC.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor dertrt serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Se o consumidor comprova o pagamento do seguro, bem como o cancelamento unilateral do contrato, esta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar a título de dano moral.

Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

V O T O:

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de RECURSOS INOMINADOS interpostos contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto,
acolho
a preliminar de ilegitimidade passiva da Requerida
CAIXA CAPITALIZAÇÃO S.A,
extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação à mesma.

Julgo
parcialmente procedente
a pretensão contida na inicial para o fim de:

a)
CONDENAR
a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$ 5. 000,00 (cinco mil reais)
, corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1º do CTN, contados da citação;

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95).
”

- PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Colendos Pares,

Alega o Réu que o direito do Autor se encontra prescrito, visto que a ciência do Reclamante quanto à impossibilidade de participar dos sorteios ocorreu em agosto/2015 e a ação foi ajuizada apenas em 11/12/2017, isto é, mais de dois anos da ciência do fato gerador.

No entanto, o que se discute nestes autos é a falha na prestação do serviço, ante ao cancelamento unilateral do contrato de seguro, por isso deve ser aplicado ao caso a prescrição quinquenal prevista no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual, não acolho a prejudicial de mérito.

É como voto.

- MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor recorre da sentença pretendendo a majoração da condenação a título de dano moral e o Requerido pretende a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes e/ou alternativamente haja a redução do valor da condenação.

Segundo consta na petição inicial, o autor contratou, em
julho/2015,
o plano “Caixa Seguro Amparo” que, entre outras vantagens, previa o direito de concorrer a um sorteio de prêmio mensal no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reis)
, sendo que o seguro teria validade de um ano e o pagamento em parcela única no valor de R$ 30,00 (trinta reais).

Aduz que, em
agosto/2015,
ao verificar o sorteio do prêmio mensal, foi informado que seu nome não constava na lista de participantes, pois sua apólice havia sido cancelada por falta de pagamento, em que pese realizado o pagamento mensal em
28/07/2015
(id. nº 78232989).

A reclamada por sua vez, afirma que o seguro foi cancelado em virtude do término de sua vigência.

Pois bem. Compulsando os autos, constata-se que a reclamante
contratou o seguro em julho/2015
, e no dia
01/09/2015
, a empesa SITE CONTABILIDADE LTDA, que havia feito a proposta de seguro em nome do autor recebeu a resposta da
solicitação nº 5174527
, com documentação anexa,
constando que o contrato de seguro feito pelo autor estava cancelado, por falta de pagamento
.

Dessa forma, o autor logrou êxito em comprovar que seu seguro fora cancelado logo no início da vigência, de forma indevida, pois estava pago em sua integralidade, não havendo que se falar em término de vigência.

Por outro lado, o reclamado não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC.

Ademais, o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação do serviço.

No que tange aos danos morais, entendo que restaram caracterizados, eis que o cancelamento do seguro realizado pelo autor ensejou o impedimento de sua participação nos sorteios mensais de prêmios oferecidos pela ré, o que lhe causou grande angustia e sofrimento. Além do que, o autor pagou pelo seguro visando participar dos sorteios mensais, mas foi impedido em razão do cancelamento precoce de sua apólice.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença não se mostra adequada ao caso concreto, principalmente levando-se em consideração que foi pago o valor de R$ 30,00, pois em desacordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Quanto ao prequestionamento alegado pela reclamada, cumpre salientar que o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os tópicos especificamente ventilados pelas partes, quando os fundamentos fático-jurídicos exarados no sentença se mostram suficientes para a solução da lide.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPRA DE VEÍCULO SINISTRADO EM LEILÃO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA NO DETRAN, EM VIRTUDE DA DIVERGÊNCIA DE CARACTERÍSTICAS DO VEICULO. AUTOR COMPROU KOMBI ENVIDRAÇADA E NO ÓRGÃO FISCALIZADOR CONSTA COMO FURGÃO. CATÁLOGO EMITIDO PELA SEGURADORA, QUE NÃO FEZ REFERENCIA A ESSE ITEM. SEGURADORA QUE DEVE REGULARIZAR A DOCUMENTAÇÃO EM 30 DIAS. DANOS MATERIAIS PELOS REPAROS PROMOVIDOS PELO AUTOR. DESCABIMENTO, POIS REALIZADOS POR LIBERALIDADE DO COMPRADOR. PERDAS E DANOS NÃO COMPROVADOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE.
PREQUESTIONAMENTO DESCABIDO. O JULGADOR NÃO ESTÁ OBRIGADO A SE MANIFESTAR SOBRE TODOS OS ARTIGOS DE LEI INVOCADOS PELA PARTE.
RECURSO PROVIDO, EM PARTE, POR MAIORIA.
(TJRS – Recurso Cível Nº 71007285570, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em 20/06/2018) (grifei)

Ante ao exposto
, conheço de ambos os recursos,
dou parcial provimento ao Recurso do Réu
e reduzo o valor da condenação a título de dano moral para R$ 3.000,00 (três mil reais) e
nego provimento ao Recurso do Autor
. Condeno ambos os recorrentes a pagarem honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021